Tribunal: TJMT
Processo: 1002796-37.2023.8.11.0008
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002796-37.2023.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NILSON FOGACA RODRIGUES - CPF: 027.731.681-27 (RECORRENTE), MATEUS AMERICO DOS SANTOS FERRARESSO - CPF: 064.771.471-06 (ADVOGADO), JEFFERSON RAVELLY GOMES ALVES - CPF: 057.554.771-59 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BOLETO FRAUDADO. DESTINÁTARIO DIVERSO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CAUTELA. PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovado que a parte autora, por descuido, efetuou o pagamento de boleto bancário para destinatário diverso daquele pretendido, com o intuito de quitar financiamento veicular.

2. A parte autora deveria ter agido com maior zelo no momento que realizou o pagamento do boleto, porém não adotou as cautelas necessárias, restando, portanto, configurada culpa exclusiva da autora, art. 14, § 3o, inciso II do CDC.

3. Hipótese dos autos em que a sentença deve ser mantida por ser inviável a sua reforma, tendo em vista o princípio do
non reformatio in pejus
.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais)
a título de danos materiais.

Em suas razões recursais, pugna pela condenação em danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002796-37.2023.8.11.0008

Polo Ativo

NILSON FOGACA RODRIGUES

Polo Passivo

BANCO VOTORANTIM S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se houve falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, em razão da fraude sofrida pelo consumidor.

Eis trechos da sentença recorrida:

Em exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte Autora.

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Neste contexto, caberia à requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, deveria provar que realiza procedimentos de segurança a inibir que fraudadores tivessem acesso as informações de clientes e seus respectivos contratos a evitar que transações como estas fossem realizadas, o que NÃO foi feito, não desincumbindo de seu ônus probatório, a teor do disposto no artigo 373, II, CPC.

Isso porque, conforme se exume dos autos, a transação fraudulenta é fato incontroverso, sendo a parte Autora vítima do famigerado “golpe do boleto falso”.

A controvérsia se revela quanto a adoção de medidas pela Reclamada para tentar inibir a fraude ou se houve culpa exclusiva do Autor.

Em exame dos autos, tenho que houve falha na prestação de serviço da Reclamada.

Conforme sobressai dos autos, a parte Autora entrou em contato com suposta funcionária da Requerida, através de aplicativo de mensagens, onde o fraudador se dizia ser funcionária da Ré, tendo apresentado todos os dados do Autor, do financiamento e, quando questionado quanto a veracidade das informações, o fraudador apresentou um crachá verdadeiro de uma funcionária da empresa Ré de nome “ANE MEIRE DE ARAUJO FREAZA”, o que levou o Autor a dar credibilidade nas informações e efetuar o pagamento do boleto.

Em análise ao boleto falso emitido pelo fraudador e aquele original de emissão da instituição financeira, verifica-se que ambos os boletos trazem informações muito semelhantes, não devendo ser repassado a obrigação ao consumidor de averiguar pormenorizadamente o boleto toda vez da sua emissão, haja vista ser ônus do fornecedor a adoção de mecanismos de proteção para evitar que situações como tais venha a acontecer, sendo risco inerente ao negócio.

Em que pese os argumentos das Reclamas, os mesmos carecem de credibilidade, haja vista que as provas dos autos demonstram o contrário.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Desta feita, para que se pudesse desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC), o que NÃO se verificou no presente caso.

[...]

Ante o exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Reconhecer a má prestação do serviço da Reclamada, ante ao não desenvolvimento de mecanismo de segurança a impedir ou, ao menos, dificultar ao máximo, a possibilidade da utilização indevida do sistema por fraudadores;

2) Determinar a devolução ao Reclamante, do valor de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigido monetariamente (INPC) e juros de mora de 1% (um por cento) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1o, do CTN, contados da citação válida.;

3) Indeferir o pedido de danos morais.

Pois bem. Em que pese os fundamentos trazidos, em análise ao conjunto probatório produzido por ambas as partes, verifico que a situação demonstra, em verdade, descuido por parte da recorrida, que encaminhou o boleto para pagamento sem se atentar às informações nele contidas.

Explico.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas deve ser comprovado o nexo causal entre o dano e a prestação dada como falha, de modo que o Código de Defesa do Consumidor prescreve duas hipóteses excludentes no §3o do artigo 14: prestado o serviço, inexiste defeito (i) e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (ii).

Denota-se da narrativa que a parte recorrida assevera que acessou o site da BV FINANCEIRA com o intuito de quitar seu financiamento veicular, momento em que foi redirecionado para o aplicativo “
WhatsApp”
em que passou a conversar com atendente.

Em sequência, passou seus dados pessoais e aguardou o envio do boleto de quitação. Ao receber o documento, houve a confirmação de identidade mediante a apresentação de crachá do BANCO VOTORANTIM (id. 219913152) e imediatamente realizou o pagamento.

Posteriormente, descobriu que se tratava de fraude e ingressou com ação visando a compensação pelos danos sofridos.

Inicialmente, verifica-se que não se trata de caso de vazamento de dados pelo banco
, pois a parte autora entrou em contato com o farsante. Apesar de alegar que o meio de contato utilizado foi fornecido pelo site da instituição, não junta qualquer prova mínima nesse sentido, sendo de incumbência da parte recorrida, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

A parte recorrida deveria ter tido a cautela antes de repassar seus dados pessoais e realizar o pagamento do boleto, como por exemplo, verificar o destinatário do pagamento (NATHALLYA SAFIRA VELOSO)
, notadamente por se tratar de financiamento veicular, mas não adotou tal procedimento, assumindo, assim, o risco do pagamento indevido e contribuindo, decisivamente, para a ocorrência da fraude. Há, no caso, culpa exclusiva da vítima.

A situação se torna mais evidente quando se verifica que o destinatário final da transação é pessoa física, enquanto a parte recorrente estava buscando quitar seu financiamento veicular junto ao BANCO VOTORANTIM. O pagamento para conta de pessoa física sem qualquer relação com o contrato de financiamento foge completamente da razoabilidade, estando qualquer outro documento suplantado pela ausência de cautela da parte recorrente.

Com essas razões, não há como se concluir por conduta comissiva ou omissiva da instituição, eis que a atuação da parte recorrida, somada ao ato praticado pelo estelionatário, foi decisiva para a concretização da fraude, em que pese ter sido vítima.

Do ponto da esfera criminal, a observação é irrelevante, mas quando a apreciação repousa na responsabilidade civil, trata-se de elemento valorativo e essencial.

Não obstante a Súmula 479/STJ estabeleça a responsabilização das instituições financeiras nos casos de fortuito interno (fraudes e delitos praticados por terceiros), tal contexto se transmuda quando a conduta delituosa foi perfectibilizada em decorrência do cliente-consumidor.

Com os elementos em destaque, a parte recorrente em nada contribuiu para a transação, ou seja, não restou demonstrada a sua participação (ação/omissão) em relação ao prejuízo noticiado.

Nesse sentido, julgados das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso em suas três composições:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE FINANCEIRO. DEVOLUÇÃO DO MONTANTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO DO VALOR EMPRESTADO NÃO COMPROVADA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O acervo probatório dos autos demonstra que houve a contratação do empréstimo consignado pelo recorrido, através da juntada de cédula de crédito bancário assinada digitalmente, acompanhada de registro fotográfico (selfie) e documento pessoal do contratante, além de informações como IP, e-mail e número telefônico.

2. O recorrente comprova a contratação e a disponibilização do montante emprestado em conta corrente de titularidade do recorrido. Este, por sua vez, apesar de alegar que devolveu a quantia ao banco, não acostou ao processo o comprovante de transferência bancária, com indicação do beneficiário do crédito, ônus que lhe incumbia (art. 373, I do CPC).

3. Da narrativa dos fatos denota-se que o recorrido foi, possivelmente, vítima de golpe financeiro, sem a participação, conivência ou omissão do recorrente, de maneira que não há como lhe atribuir responsabilidade objetiva.

4. Não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa do consumidor, o que afasta a responsabilidade do recorrente, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.

5. Havendo prova da contratação, não há que se falar em nulidade do contrato, inexigibilidade do débito ou, restituição dos valores descontados.

6. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1022461-88.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

AGRAVO INTERNO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - VÍTIMA DE GOLPE DO
BOLETO
BANCÁRIO - CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES E EFETUA O PAGAMENTO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – ENVIO DE
BOLETO
POR CANAIS NÃO OFICIAIS - RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A INICIAL – APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO – SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2. A inscrição nos órgãos de proteção ao crédito com a comprovação da origem não configura ato ilícito (artigo 186 do Código Civil), por se tratar de exercício regular de direito (artigo 188, inciso I, do Código Civil).

3. A decisão monocrática prolatada nos autos supramencionados reformou a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

4. A parte agravante requer a reforma da decisão monocrática para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes. Em contrapartida, a parte agravada, pleiteia o improvimento do referido Agravo.

5. Analisando detalhadamente os autos, encontra-se nítido que os
boletos
foram expedidos de forma fraudulenta, por meio de canais não oficiais do reclamado, pois a parte sequer comprova por onde recebeu os
boletos
e a mesma ainda confessa que os mesmos estavam em nome de terceiro.

6. De igual forma, o reclamante anexa, aos autos o comprovante de pagamento que demonstra de forma inequívoca que a reclamado não foi o beneficiado pela transação.

7. É o entendimento da Turma Recursal: “E M E N T A - RECURSOS INOMINADOS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - VÍTIMA DE GOLPE DO
BOLETO
BANCÁRIO - ESTELIONATÁRIO QUE UTILIZA DE FERRAMENTA DIGITAL EQUIPARADA A DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA - CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES E EFETUA O PAGAMENTO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. O acervo probatório dos autos demonstra que o reclamante foi vítima de golpe do
boleto
bancário, sem a participação, conivência ou omissão da reclamada, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva as partes. 2. Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do recorrido, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC. 3. Nos autos, encontra-se nítido que o
boleto
foi expedido de forma fraudulenta, por meio de canais não oficiais do reclamado. 4. De igual forma, o reclamante anexa, aos autos o comprovante de pagamento que demonstra de forma inequívoca que a reclamado não foi o beneficiado da transação. 5. Desta feita, entendo que o reclamado não detém responsabilidade civil com o reclamante, sendo evidente que a
fraude
ocorreu por sua culpa exclusiva, não podendo se falar em reparação por danos morais e materiais. 6. Recurso conhecido e provido. 7. Sentença reformada. (N.U 1000474-63.2022.8.11.0110, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023).”

8. Desta feita, entendo que o reclamado não possui responsabilidade sobre os fatos, sendo evidente que a
fraude
ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, não podendo se falar em reparação por danos morais e materiais.

9. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão monocrática atacada, pelos fundamentos apresentados.

10. Ainda, em caso de votação unânime, Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

uanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1073171-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024)

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA – GOLPE DO BOLETO FALSO - FRAUDE PERCEPTÍVEL DE PLANO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, isso porque, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

2. O acervo probatório dos autos demonstra que o reclamante foi vítima de golpe do boleto falso, sem a participação, conivência ou omissão do reclamado, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva as partes, isso porque, o boleto fraudado apresenta diferenças perceptíveis em relação aos boletos ordinariamente emitidos pela instituição financeira requerida.

3. Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do recorrido, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.

4. Desta feita, entendo que os requeridos não detém responsabilidade civil com o reclamante, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva, não podendo se falar em restituição por danos materiais.

5. Recursos conhecidos e providos.

(N.U 1021976-88.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024)

Ainda, sob minha relatoria: N.U 1008732-96.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024; N.U 1001380-93.2021.8.11.0108, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024; N.U 1002167-66.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024.

Raciocínio semelhante já foi exteriorizado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SAQUE EM CONTA CORRENTE MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, decidindo pela ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil. O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie.

2. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência do óbice da súmula 7/STJ no tocante à tese de reconhecimento da responsabilidade civil.

3. Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1399771/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019)

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. DEFEITO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO.

1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 26/01/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 11/11/2021 e concluso ao gabinete em 10/01/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se a emissão, por terceiro, de boleto fraudado, configura fato exclusivo de terceiro apto a excluir a responsabilidade civil da instituição financeira.

3. Não há defeito de fundamentação, porquanto, embora os embargos de declaração tenham se limitado a incluir na condenação os danos materiais, a questão prévia atinente à responsabilidade do banco recorrente já havia sido enfrentada e fundamentada no julgamento do recurso de apelação interposto pelo recorrido.

4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

5. Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC/02). Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor.

6. O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade.

7. No particular, o recorrido comprou um automóvel de um indivíduo, o qual havia adquirido o veículo por meio de financiamento bancário obtido junto ao banco recorrente. Em contrapartida, o recorrido assumiu o valor do financiamento que ainda estava pendente de pagamento e realizou a quitação via boleto bancário, recebido pelo vendedor através de e-mail supostamente enviado pelo recorrente.

Entretanto, o boleto não foi emitido pela instituição financeira, mas sim por terceiro estelionatário, e o e-mail usado para o envio do boleto também não é de titularidade do banco. Sendo a operação efetuada, em sua integralidade, fora da rede bancária. Portanto, não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro.

8. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 27/6/2023.)

Na moldura fático-probatória afasta-se a responsabilidade do banco sem que haja conduta participativa, porque não teria como sequer como avaliar a idoneidade da operação, vez que as condições do engodo (fato delituoso) tiveram como condutor o fornecimento de dados e a transferência de valores a terceiros, o que enseja a ruptura do nexo causal.

Por outro lado, inviável a alteração da sentença para o julgamento de improcedência por força do princípio do
non reformatio in pejus
, motivo por que deve tão só ser rejeitada a pretensão de majoração do
quantum
indenizatório.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
a fim
de manter inalterados os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor da condenação, suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024